Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-70.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002627-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (APELANTE), CAMILA MORATO DE ARAUJO - CPF: 102.137.036-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARIDAS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DOS DOCUMENTOS E FATOS JUNTADOS NO RESPECTIVO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO A OBSERVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, sendo que o limite de sua atribuição é a observação da hipótese de o procedimento administrativo cumprir os preceitos e princípios dispostos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1002627-70.2020.8.11.0003

APELANTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Empresa Contijo de Transportes Limitada
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou os presentes embargos, este que tinha o intuito de que fosse reconhecida a inexigibilidade da multa imposta pelo Procon, já que esta se deu sem levar em consideração as reais condições da lide administrativa.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, a condenação realizada em sede administrativa foi equivocada, já que se valeu de falsas informações para a formação da convicção e, consequentemente, a fixação da cominação.

Dessa maneira requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a Certidão de Dívida Ativa seja extinta, ante o equívoco no momento da fixação da multa.

O Recorrido, no ID nº 69821471, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Empresa Contijo de Transportes Limitada
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou os presentes embargos, este que tinha o intuito de que fosse reconhecida a inexigibilidade da multa imposta pelo Procon, já que esta se deu sem levar em consideração as reais condições da lide administrativa.

Ab initio
, é necessário evidenciar que o Recurso de Apelação Cível foi interposto nos IDs nº 69821462 e 69821465, logo, foi apresentado em duplicidade, entretanto, ambos são idênticos.

Dessa forma, adota-se que se trata de apenas equívoco, a não se evidenciar má-fé por parte do Apelante, pelo que, proceda-se, apenas, ao desentranhamento do Recurso de Apelação Cível de ID nº 69821465 (riscar dos presentes autos).

No presente feito, observa-se que a única discussão, neste momento, é a inexigibilidade da dívida, pois o Órgão Administrativo, bem como o Magistrado Singular, não observou os documentos colacionados.

Pois bem.

É certo que, no presente feito, há um claro impedimento na análise efetiva da pretensão recursal, como se sabe, o Poder Judiciário não pode incidir na análise do mérito administrativo, já que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

O Magistrado Singular, entretanto, teceu certos comentários acerca da questão. Abstrai-se que o Recorrente foi condenado, na seara administrativa, em razão de irregularidades constatadas no veículo de placa HFM-5993.

Todas as irregularidades são referentes a acessibilidade do veículo, contudo, o Apelante afirma que em razão de constar o Símbolo Internacional de Acesso – SIA, haveria de se afastar a alegação administrativa.

Ocorre que, como bem vislumbrado pelo Juízo
a quo
, o referido veículo foi autuado com a seguinte informação:
este ônibus foi fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15300. Característica de acessibilidade ‘H’ inciso II, art. 4º da Deliberação do CONTRAN 104/2010
.

A referida característica, entretanto, faz menção apenas a cadeira de transbordo, veja-se:

Art. 4º Para efeito desta Deliberação, considera-se:

[...]

II - 'características' de acessibilidade para veículos fabricados de aplicação rodoviária:

[...]

h) cadeira de transbordo;

[...]

A referida autuação, como é sabido, foi lavrada por Órgão de controle, e, por consequência, possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só poderia ser ilidida por prova inequívoca.

Este fato, por sua vez, serve para comprovar que o veículo, à época da lavratura, apresentava
apenas
esta característica de acessibilidade, e, esta seria apenas uma das ausências que fundamentaram a multa administrativa.

Dessa forma, seria necessário que o Recorrente apresentasse documentos
em sede administrativa
que contrariassem e comprovassem que o respectivo veículo se encontrava dentro dos parâmetros necessários.

O Apelante aponta 2 (duas) fotos que serviriam a este fim, mas, pelo que se verifica, estas foram tiradas
após
o auto de constatação, esta que amparou o julgamento administrativo.

É temerário adotar que as fotografias tiradas após o auto desconstituem documento cuja robustez deriva do próprio ordenamento jurídico.

Estas considerações, de maneira sintética, apenas elucidem o que já foi registrado no ato sentencial, pois, repise-se, a atuação do Poder Judiciário em casos afins a este, limita-se a observação da regularidade do procedimento à luz dos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade etc.).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Com estas considerações, ao averiguar o procedimento administrativo, não se verifica qualquer irregularidade, ou motivo a ensejar a nulidade do julgamento administrativo, já que cumpre todas as exigências necessárias para que componha documento válido, sob a ótica constitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021